Tribunal: TJMT
Processo: 0010544-34.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010544-34.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON FIRMINO DELGUINGARO - CPF: 033.743.291-01 (APELADO), CHRISLAYNE KARYNNE DA SILVA BARBOSA - CPF: 065.994.231-32 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO DA RÉ POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES EM FAVOR DO CORRÉU (ART. 28 DA LEI DE DROGAS) – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE AMBOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO A DEMONSTRAR O COMETIMENTO DA INFRAÇÃO PENAL APENAS PELO APELADO – PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA DELITIVAS – APREENSÃO DE DROGAS DE NATUREZAS DIVERSAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA CONVERGENTES EM ATRIBUIR A PRÁTICA DO ILÍCITO APENAS AO RECORRIDO –
APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
SOMENTE EM FAVOR DA APELADA –

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A teor do entendimento uniformizado deste
e.
Sodalício com a edição do
Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela TCCR/TJMT,
de rigor reconhecer a idoneidade do acervo probatório dos autos, aliando as circunstâncias fáticas do flagrante à narrativa apresentada pelos policiais em juízo, pontuais em demonstrar de forma segura e incontroversa o cometimento do crime de tráfico de drogas por apenas um dos apelados, de modo que a
reforma da r. sentença a fim de condená-lo é medida que se impõe, contudo, permanecendo incólume a parte absolutória em favor da corré, por força do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2.

Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

ANDERSON FIRMINO DELGUINGARO

CHRISLAYNE KARYNNE DA SILVA BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 10544-34.2018.811.0002 – código 541243, que julgou parcialmente procedente a denúncia e
desclassificou
o delito de tráfico de entorpecentes imputado ao réu
ANDERSON FIRMINO DELGUINGARO
,

condenando-o pelo delito previsto no
art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, ao passo que

absolveu
a corré
CHRISLAYNE KARYNNE DA SILVA BARBOSA
da prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação.

Por meio das razões recursais de ID 31475482 ao ID 31475485, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
almeja a reforma do r.
decisum
a fim de que ambos os denunciados sejam
condenados pela prática do crime de tráfico de drogas
,
argumentando que o acervo probatório dos autos é seguro em atestar a materialidade e a autoria delitivas, sendo certa a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Nas contrarrazões apresentadas conjuntamente pelos apelados, vistas sob o ID 31475486 e ID 31475487, são rechaçados os argumentos do
Parquet
, ao tempo em que pugnam pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer encontradiço no ID 33499988, de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opinando pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso da acusação, reconhecendo a existência de elementos probatórios suficientes à prolação do édito condenatório em desfavor apenas do apelado
ANDERSON FIRMINO DELGUINGARO
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 26/05/2018, por volta das 21h45min, policiais militares foram informados da ocorrência do tráfico de drogas na
“Mercearia Nova Conquista”
, localizada na Rua 21, quadra 30, lote 27, Residencial São Benedito, no município de Várzea Grande/MT.

Diligenciando até o local, os agentes públicos avistaram o acusado
ANDERSON FIRMINO DELGUINGARO
, conhecido vulgarmente como
“Sassá”
,
e este, ao perceber a aproximação dos policiais, correu para o interior de sua residência anexa à mercearia, indo ao encontro da esposa
CHRISLAYNE KARYNNE DA SILVA BARBOSA
.

Nesse ínterim, foi realizada revista pessoal no acusado, momento no qual foi localizada
01 (uma) porção de substância análoga à maconha
, com peso de
2,36g (dois gramas e trinta e seis centigramas)
e
04 (quatro) porções de material aparentando ser cocaína
; e em buscas na residência foram encontradas outras
15 (quinze) porções de cocaína
e
1/2 (meia) barra de maconha, pesando 250,34g (duzentos e cinquenta gramas e trinta e quatro centigramas)
, além da quantia de R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais).

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Do pleito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes:

A par do relatado, o i. Órgão Ministerial almeja que
ambos os apelados sejam

condenados pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, pois, contrariamente ao exposto pelo d. juízo
a quo
, entende subsistir acervo probatório apto para tanto.

E, da análise acurada dos elementos de convicção amealhados aos autos, concluo que, em parte, assiste razão ao
Parquet
.

A
materialidade

do delito

encontra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito de ID 31471982, do boletim de ocorrência policial anexado no ID

31471983, do auto de apreensão juntado sob o ID 31471985, do laudo pericial visto no ID 31471990 informando que o material apreendido tratava de
01 (uma) porção de substância análoga à maconha
pesando
2,36g (dois gramas e trinta e seis centigramas)
, a outra fração de
maconha totalizou 250,34g (duzentos e cinquenta gramas e trinta e quatro centigramas)
, e do total de 19 (dezenove) porções de cocaína, apenas 05 (cinco) foram pesadas por amostragem, revelando a massa de
16,90g (dezesseis gramas e noventa centigramas)
.

Com relação à
autoria delitiva
, malgrado os esforços da acusação em também almejar a condenação da apelada
CHRISLAYNE KARYNNE
, vislumbro que
os elementos amealhados aos autos
atestam apenas a prática do narcotráfico exercido pelo recorrido
ANDERSON
,

a despeito da negativa por ele sustentada durante todo o processo.

Isso porque, dois dos três policiais que diligenciaram na data fatídica,
Uanderley Benedito da Costa
e
Ricardo do Nascimento Dias
ao serem ouvidos em juízo, ratificaram os depoimentos prestados na fase extrajudicial (ID 31471984 e ID 31471985) esclarecendo que moradores os informaram quanto ao tráfico de entorpecentes exercido pelo indivíduo de alcunha
“
Sassá
”
nas imediações de uma Mercearia, razão pela qual realizaram rondas no bairro até o momento em que visualizaram o apelado e passaram a acompanhá-lo. Pontuaram que em determinado momento o acusado percebeu a ação policial e se dirigiu ao interior da Mercearia, quando então os agentes públicos avistaram a apelada
CHRISLAYNE KARYNNE
e solicitaram-na que os acompanhassem no interior da residência.

Procedendo à revista no imóvel, os relatos dos mencionados policiais convergem ao precisar terem encontrado quantidade significativa de substância análoga a cocaína – 15 (quinze) porções, já embaladas individualmente, escondidas no quadro de disjuntores da residência, localizado a poucos metros da Mercearia mantida pelo casal; bem como localizaram uma porção substancial de maconha ainda sem estar fracionada, cuja massa totalizou 250,34g (duzentos e cinquenta gramas e trinta e quatro centigramas), escondida em um cômodo da residência destinado ao depósito de mercadorias do comércio.

Nesse ponto cumpre registrar a singularidade existente no caso concreto a justificar a diferença entre os desfechos alcançados para cada um dos réus, resultando no acolhimento de apenas parte da pretensão ministerial, notadamente quando o acusado
ANDERSON
sempre

assumiu a propriedade do entorpecente, nada obstante utilize sua condição de usuário para tentar se desvencilhar da responsabilidade penal mais severa pelo comércio malsão (ID 31471988), ao passo que a apelada
CHRISLAYNE KARYNNE
desde a primeira oportunidade em que foi ouvida nos autos (ID 31471987) peremptoriamente afirmou desconhecer a existência dos estupefacientes apreendidos, muito embora registre a previsibilidade da situação, pois já desenganada em relação ao vício insustentável de seu convivente.

Convém destacar que a assunção da propriedade pelo acusado
ANDERSON
se alia aos relatos dos policiais que atuaram no flagrante, cujas circunstâncias fáticas materializaram notícias pretéritas imputando a ele a conduta ilícita, sendo
flagrado na posse de entorpecente, tendo ainda em depósito quantia significativa de estupefacientes de naturezas diversas – cocaína e maconha
.

Todavia, o mesmo não se diz no que pertine à atuação da apelada
CHRISLAYNE KARYNNE
,
máxime quando
os relatos dos referidos agentes públicos são contraditórios, tendo o policial
Uanderley Benedito da Costa
declarado em juízo que havia relatos de que a acusada utilizaria a Mercearia para revender os narcóticos adquiridos por seu convivente
ANDERSON
,

enquanto que

o testemunho do policial
Ricardo do Nascimento Dias
informa a existência de notícias anteriores exclusivamente em relação ao corréu conhecido como
“
Sassá
”,
nada havendo em desabono à apelada.

Portanto, tenho que os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório judicial pelos p
oliciais militares que diligenciaram no feito
não deixam dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas tão somente por
ANDERSON FIRMINO DELGUINGARO
,
à medida que confirmam segura e satisfatoriamente os elementos indiciários colhidos na fase inaugural da persecução penal em desfavor deste acusado, cuja harmonia das declarações não alcança a recorrida
CHRISLAYNE KARYNNE DA SILVA BARBOSA
, que não ostenta antecedentes nem foi flagrada na efetiva posse de entorpecentes.

Quanto à idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, e sua especial relevância como prova se traduz na sintonia de suas assertivas com o restante do conjunto probatório, agregada à inexistência de qualquer vestígio dando conta de eventual tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente os acusados, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

A propósito, registre-se que não se ignora a possibilidade de que
CHRISLAYNE KARYNNE

também estivesse, ainda que minimamente, envolvida na comercialização de entorpecentes, entretanto, tal vínculo seria presumido em razão do relacionamento amoroso mantido com o acusado
ANDERSON
,
e
a condenação não pode estar destituída de embasamento concreto fático-probatório, pelo que
concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva do narcotráfico a ela imputado, de sorte que
a r. sentença absolutória deve ser mantida nesta parte
.

Lado outro, quanto ao apelado
ANDERSON
, como se sabe,

o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06 determina que a análise da destinação do entorpecente

– e, consequentemente,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

No caso concreto, chama a atenção a
expressiva quantidade e a diversidade de drogas
apreendidas em poder do denunciado, pois a análise concatenada do termo de apreensão e dos laudos de constatação preliminar e definitivo evidencia que o réu foi
preso em poder de drogas de diferentes espécies
,
uma delas de
natureza altamente nociva
[cocaína]
e acondicionada em
porções individualizadas
, isto é,
preparadas para a comercialização
,
e a outra, embora menos viciante [maconha], com massa de
mais de 250gr
– portanto, suficiente à confecção de mais de duas centenas de ‘finos’, como são popularmente conhecidos os cigarros de maconha –,
em local apontado como ponto de comercialização de narcóticos
, de modo que
as circunstâncias em que se deram a prisão do apelado e a apreensão da droga apontam para a destinação mercantil das substâncias
.

Assim, não obstante a tese de que seria mero usuário, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que o réu efetivamente comercializava entorpecentes no local onde foi preso, sendo ainda
manifestamente inverossímil
a alegação de que a expressiva quantidade de drogas mantida em casa pelo acusado destinava-se exclusivamente ao seu consumo pessoal
.

Deste modo, o simples fato de
possuir em depósito
o vultoso montante de substâncias ilícitas com a
finalidade comercial
, por si só, já caracteriza o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, o qual detém
natureza de ação múltipla ou mista alternativa
e
cuja configuração prescinde da efetiva ocorrência da mercancia
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 07

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE no 9998, de 11/04/2017).

Ademais, mesmo que procedente a alegada condição de usuário, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.o 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017.

Fosse pouco, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
,
a conduta e as condições pessoais e sociais
do apelante fazem roborar a sua autoria quanto ao delito do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, uma vez que registra anterior condenação pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo e uso de entorpecentes.

Diante deste cenário
e à luz do princípio do livre convencimento motivado, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são plenamente capazes de confirmar, com a certeza necessária, os indícios de autoria delitiva constatados na fase inquisitiva, subsistindo
elementos aptos a demonstrar que o réu
ANDERSON FIRMINO DELGUINGARO
se dedicava ao comércio malsão
.

A linha intelectiva adotada
in casu
se coaduna com o entendimento
perfilhado
por esta c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – CONDENAÇÃO PARCIAL – 1. RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DO SENTENCIADO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 2.1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO ABSOLVIDO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCORRÊNCIA DO ACUSADO PARA A MERCANCIA ILÍCITA – [...].
1. É imperiosa a manutenção da condenação do primeiro recorrido pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e autorias do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, cabendo ressaltar que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem meio de prova idôneo para embasar a sua condenação, principalmente, porque estão concatenados e congruentes com as demais provas produzidas na instrução processual.

2.1. A manutenção da sentença absolutória em relação a um dos apelados é medida que se impõe porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática por parte dele do crime de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória, devendo, pois, ser aplicado em favor dele, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
[...].”
(TJMT – N.U 0000538-35.2008.8.11.0093, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)
. D
estaquei.

Por conseguinte, constatando-se que as provas carreadas nos autos são
contundentes e incontroversas
quanto à
prática do crime de tráfico de drogas por
ANDERSON FIRMINO DELGUINGARO
, faz-se imperiosa a
reforma da
r. sentença hostilizada tão somente para
condená-lo
como incurso no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, mantendo-se incólume a absolvição da apelada
CHRISLAYNE KARYNNE DA SILVA BARBOSA.

-
Da dosimetria da pena do réu
ANDERSON FIRMINO DELGUINGARO
:

Na
primeira fase
de individualização da pena, em observância às orientações elencadas nos artigos 68 e 59 do Código Penal, verifico que inexistem nos autos elementos concretos capazes de ensejar a avaliação negativa de quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, todavia, a exegese do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, indicando a
quantidade e variedade
do entorpecente apreendido –
02 (duas) porções
de substância análoga à
maconha
pesando
2,36g (dois gramas e trinta e seis centigramas) e 250,34g (duzentos e cinquenta gramas e trinta e quatro centigramas)
, e
19 (dezenove) porções de cocaína
, das quais apenas 05 (cinco) foram pesadas por amostragem, revelando a massa de
16,90g (dezesseis gramas e noventa centigramas) –
autoriza a exasperação nesta primeira etapa, razão pela qual fixo a pena-base do apelado em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, presente apenas a agravante da reincidência, prevista no
artigo 61, inciso I, do Código Penal, a teor do registro da ação penal n.o 2766-47.2017.811.0002 – cód. 481427, com condenação transitada em julgado em 26/01/2018, pelos crimes tipificados no art. 28 da Lei n.o 11.343/06 e art. 14
,
caput
, da Lei n.o 10.826/03, recrudesço a reprimenda em 1/6 (um sexto),
encontrando a pena intermediária de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, além do pagamento de
640 (seiscentos e quarenta) dias-multa
.

Na
terceira etapa
do cálculo dosimétrico, não preenchidos os requisitos legais previstos no §4o, do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, notadamente em razão da reincidência delitiva ostentada pelo acusado, e inexistindo outras causas de aumento ou diminuição da pena, alcançando assim a REPRIMENDA FINAL de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, e pagamento de
640 (seiscentos e quarenta) dias-multa
,

e
stabelecido o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

À luz das disposições contidas
no art. 33, §2o, alínea
b
, do Código Penal, e sendo reconhecida a reincidência do acusado, determino o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena imposta nesta instância revisora.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao
recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.o 10544-34.2018.811.0002 – código 541243, para
CONDENAR
tão somente o apelado
ANDERSON FIRMINO DELGUINGARO

pela prática do ilícito penal descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, impondo-lhe a pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
640 (seiscentos e quarenta) dias-multa
, fixado unitariamente no mínimo legal.

Por vez, mantenho incólume a r.
sentença absolutória proferida em prol de
CHRISLAYNE KARYNNE DA SILVA BARBOSA
,

com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se aos órgãos competentes para as anotações de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020